Tribunal: STJ
Processo: 1012958-07.2014.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2394986 - SP (2023/0214651-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
PRISCILA KEI SATO - PR042074
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: MARMORARIA E PORCELANATARIA CAMPOS LTDA
OUTRO NOME
: BRUNO HENRIQUE CAMPOS DO AMARAL MEI
AGRAVADO
: ARCEL ASSOCIADOS & CONSULTORES LTDA
AGRAVADO
: SOMMAR REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: SOMMAR NATURAL PALMITOS LTDA
ADVOGADOS
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - SP339527
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROVIMENTO DO
ART. 995,
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de
tutela cautelar antecedente, por meio da qual a agravante buscava
atribuir efeito suspensivo a agravo em recurso especial, com o
objetivo de impedir o levantamento de valores bloqueados
judicialmente em cumprimento provisório de sentença. A parte
agravante sustentou a plausibilidade do direito alegado e o risco
de dano irreparável. A parte agravada, por sua vez, defendeu a
manutenção da decisão recorrida por ausência dos requisitos
legais para concessão da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes
os requisitos legais para concessão de tutela cautelar antecedente
com efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, nos termos
do
parágrafo único, do CPC; e (ii) avaliar se a mera
art. 995,
alegação de valor elevado em cumprimento provisório de sentença
é suficiente para configurar o periculum in mora.
Documento eletrônico VDA53006476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 58d69183-9348-402f-a79f-3e4ac76622ff

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial
pressupõe, cumulativamente, a demonstração da probabilidade de
provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 995,
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o início do
cumprimento provisório da sentença não caracteriza, por si só,
situação de urgência apta a justificar a concessão de efeito
suspensivo, sobretudo quando a parte executada pode manejar os
meios adequados perante o juízo da execução para debater
eventuais ilegalidades ou excessos.
5. No caso concreto, o acórdão recorrido está fundamentado em
prova pericial que apurou valores devidos à parte autora, e o
Tribunal de origem reconheceu que a instituição financeira não se
desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos
lançamentos bancários contestados, afastando a existência de
nulidade, excesso de execução ou ausência de exigibilidade.
6. A parte agravante não logrou demonstrar a plausibilidade do
direito alegado nem o risco concreto de dano grave ou de difícil
reparação, sendo insuficiente a simples menção ao valor elevado
da condenação e à alegada ausência de provas individualizadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/12/2025
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 58d69183-9348-402f-a79f-3e4ac76622ff

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2394986 - SP (2023/0214651-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
PRISCILA KEI SATO - PR042074
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: MARMORARIA E PORCELANATARIA CAMPOS LTDA
OUTRO NOME
: BRUNO HENRIQUE CAMPOS DO AMARAL MEI
AGRAVADO
: ARCEL ASSOCIADOS & CONSULTORES LTDA
AGRAVADO
: SOMMAR REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: SOMMAR NATURAL PALMITOS LTDA
ADVOGADOS
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - SP339527
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROVIMENTO DO
ART. 995,
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de
tutela cautelar antecedente, por meio da qual a agravante buscava
atribuir efeito suspensivo a agravo em recurso especial, com o
objetivo de impedir o levantamento de valores bloqueados
judicialmente em cumprimento provisório de sentença. A parte
agravante sustentou a plausibilidade do direito alegado e o risco
de dano irreparável. A parte agravada, por sua vez, defendeu a
manutenção da decisão recorrida por ausência dos requisitos
legais para concessão da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes
os requisitos legais para concessão de tutela cautelar antecedente
com efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, nos termos
do
parágrafo único, do CPC; e (ii) avaliar se a mera
art. 995,
alegação de valor elevado em cumprimento provisório de sentença
é suficiente para configurar o periculum in mora.
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial
pressupõe, cumulativamente, a demonstração da probabilidade de
provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 995,
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o início do
cumprimento provisório da sentença não caracteriza, por si só,
situação de urgência apta a justificar a concessão de efeito
suspensivo, sobretudo quando a parte executada pode manejar os
meios adequados perante o juízo da execução para debater
eventuais ilegalidades ou excessos.
5. No caso concreto, o acórdão recorrido está fundamentado em
prova pericial que apurou valores devidos à parte autora, e o
Tribunal de origem reconheceu que a instituição financeira não se
desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos
lançamentos bancários contestados, afastando a existência de
nulidade, excesso de execução ou ausência de exigibilidade.
6. A parte agravante não logrou demonstrar a plausibilidade do
direito alegado nem o risco concreto de dano grave ou de difícil
reparação, sendo insuficiente a simples menção ao valor elevado
da condenação e à alegada ausência de provas individualizadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria,
que indeferiu pedido de tutela (e-STJ fls. 3851/3856).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao seu conhecimento e provimento (e-STJ fls. 3861/3872).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 3876/3889).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente decisão
colegiada:
[...]
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, formulado por Kirton
Bank S.A. no âmbito de Agravo em Recurso Especial no 2.394.986/SP,
visando atribuir efeito suspensivo ao recurso.
que: (i) há risco iminente de levantamento de
A parte alega, em síntese,
R$ 995.333,46 bloqueados judicialmente, referentes a honorários
sucumbenciais fixados em cumprimento provisório de sentença; (ii) a
execução é indevida, pois o título encontra-se pendente de julgamento
no STJ e a execução carece de exigibilidade; (iii) a decisão recorrida
violou diversos dispositivos legais e precedentes vinculantes,
especialmente o Tema 908 do STJ, ao impor ao banco a restituição de
valores com base na ausência de provas documentais individualizadas,
sem exigir a escrituração contábil da parte autora; e (iv) os cálculos
homologados incluíram valores prescritos e foram aplicados juros
indevidos, além de honorários sucumbenciais desproporcionais.
Ao final, requer (i) a concessão de tutela de urgência cautelar para
atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial; (ii) o
sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, especialmente o
levantamento dos valores bloqueados; (iii) o envio de ofício ao juízo de
origem informando sobre a suspensão; e (iv) que as futuras intimações
sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados indicados na
petição.
É o relatório.
Decido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na
esfera da probabilidade do direito, o
parágrafo único, do
art. 995,
exige, ainda, como condição para a concessão de efeito
CPC/2015
suspensivo ao recurso especial, a probabilidade de provimento do
recurso" (AgInt na TutCautAnt n. 55/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
29/2/2024)
Sendo assim, ressalvados os procedimentos de originários, a adoção de
tais medidas visa o acautelamento da frutuosidade do pleito recursal que
tenha sido manejado pela parte requerente, objetivando assegurar que,
uma vez obtido êxito, o recurso não seja atingido pela inviabilidade
prática.
Daí porque, "[a] atribuição de efeito suspensivo a recurso especial
inadmitido na origem, e objeto de agravo perante esta Corte de Justiça,
é excepcional e pressupõe a demonstração do
, que se
periculum in mora
traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do
, consistente na plausibilidade do direito alegado
fumus boni juris
(possibilidade de provimento do especial)" (AgInt na TutCautAnt n. 454
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
29/5/2024)
Em se tratando de medida com conotação cautelar, o deferimento da
providência almejada encontra-se condicionado ao preenchimento dos
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

requisitos inerentes à cautelaridade, notadamente a comprovação da
existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na
dicção adotada pelo
do Código de Processo Civil.
art. 305
Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça,
a configuração da aparência do bom direito, requisito para a concessão
da tutela de urgência voltada à atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial, exige, simultaneamente, o preenchimento dos
e a
requisitos de admissibilidade recursal
plausibilidade da
apresentada nas razões do recurso, de modo a indicar,
argumentação
em análise preliminar, a
.
viabilidade de êxito da pretensão recursal
No caso concreto, a parte ora requerente interpôs recurso especial em
face de acórdão assim ementado (e-STJ fls. 3.323):
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Pretensão de
verificação de irregularidades em lançamentos ocorridos na conta
corrente da autora. Procedência. Reconhecida a existência de crédito a
favor da demandante.
- Preliminar de nulidade do r. decisum monocrático afastada. Alegação
de ausência de fundamento da r. sentença. Inexistência de dever do
magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando demonstrar as razões do seu convencimento com base na
prova amealhada, tal como ocorreu no caso vertente.
- Prejudicial de mérito. Prescrição. Questão decidida por ocasião do
julgamento da apelação interposta contra sentença proferida na primeira
fase. Requerido não indicou eventuais importâncias prescritas que
compõem o crédito verificado a favor do correntista.
- Mérito. Laudo pericial apurou valores não justificados, os quais devem
ser devolvidos. Demandado não apresentou documentos que pudessem
infirmar as conclusões da perita, o que implica na ausência de
comprovação da procedência dos lançamentos. Inviabilidade de a
requerente exibir os livros contábeis, porquanto é ônus da instituição
financeira demonstrar a legitimidade de todas as operações constantes
dos extratos de movimentação da conta corrente. Impossibilidade de se
utilizar a taxa Selic, a qual serve para corrigir benefício fiscal, e não os
créditos cobrados judicialmente. Verba honorária. Juízo equitativo
aplicável tanto na hipótese em que os honorários forem irrisórios ou
exorbitantes. Razoável a fixação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Por meio do voto condutor do acórdão, a Corte afastou a preliminar de
nulidade por falta de fundamentação, destacando que a sentença
atendeu aos requisitos legais ao apresentar de forma suficiente os
fundamentos que levaram à condenação. Quanto à prejudicial de
prescrição, foi reafirmado que, tratando-se de ação pessoal, aplica-se o
prazo decenal previsto no
do Código Civil, já delimitado em fase
art. 205
anterior do processo.
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

No mérito, a apelação do banco ora requerente foi rejeitada quanto à
alegação de ausência de irregularidades. O laudo pericial foi considerado
válido, tendo apurado valores não justificados pela instituição financeira
no montante de R$ 1.145.545,65. A instituição financeira não
teria apresentado provas capazes de infirmar a perícia e não se
desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos lançamentos
questionados, que deveriam, portanto, ser restituídos. A Corte também
afastou a aplicação da taxa Selic para correção monetária, adotando o
índice da Tabela Prática do TJSP.
Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão foram
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, por meio de
decisões colegiadas assim ementadas:
Embargos de declaração. - Omissão não configurada. - Contradição
caracterizada. Honorários de advogado. Fixação deve observar os
parâmetros orientadores do
§ 2o, do
Verba honorária
art. 85,
CPC/2015.
reduzida para 12% do valor da condenação. - Erro material verificado.
Tira de julgamento, na qual constou, equivocadamente, por erro de
digitação, o provimento do recurso, quando o correto é provimento
parcial ao recurso. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
Embargos de declaração. - Contradição caracterizada. Honorários de
advogado. Fixação deve observar os parâmetros orientadores do art. 85,
§ 2o, do
Verba honorária reduzida para 12% do valor da
CPC/2015.
condenação. - Erro material configurado. Tira de julgamento, na qual
constou, equivocadamente, por erro de digitação, que foi dado
provimento ao recurso, quando o correto é provimento parcial ao
recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO NO
RESULTADO DO JULGAMENTO.
Em seu recurso especial, a ora requerente alegou, em síntese, que: (i) o
acórdão recorrido violou os artigos 927, III, do CPC e contrariou o
entendimento firmado no Tema 908 do STJ, ao revisar cláusulas
contratuais no âmbito da ação de exigir contas, especialmente com base
na ausência de documentos comprobatórios; (ii) houve condenação à
devolução de valores prescritos, em afronta aos artigos 502, 508 do CPC
e 884 do CC, e inclusão de tais valores na perícia; (iii) não se exigiu da
parte autora a exibição de sua escrituração contábil, afrontando o dever
de cooperação e os arts. 6o, 378, 400, 473 do CPC; (iv) os juros e
correção monetária foram fixados em desacordo com a legislação e
jurisprudência pacífica, violando os arts. 406 do CC, 13 da
e
Lei 9.065/95
39, §4o da
(v) a distribuição dos honorários
Lei 9.250/1995;
sucumbenciais não observou a proporção da sucumbência, ferindo o
do CPC; e (vi) o acórdão recorrido é omisso e não enfrentou os
art. 86
pontos principais da defesa, sendo nulo por ausência de fundamentação
(arts. 1.022 e 489, §1o do CPC).
Ao final, requereu (i) o conhecimento e provimento do Recurso Especial,
para declarar a nulidade do acórdão recorrido, com base na violação aos
artigos 1.022, 489, §1o, do CPC; (ii) alternativamente, a reforma do
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

acórdão para afastar a condenação imposta, reconhecendo a
impossibilidade de revisão contratual na via da ação de exigir contas, a
exclusão dos valores prescritos e a necessidade de observância da
proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) a
intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões; e (iv) que
todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos
advogados indicados.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o recurso
especial, entendeu por sua inadmissibilidade com base no
V,
art. 1.030,
do CPC. A Corte afastou a alegada ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
ressaltando que todas as questões relevantes foram devidamente
enfrentadas no acórdão recorrido, não havendo negativa de prestação
jurisdicional. Além disso, a simples menção a dispositivos legais,
desacompanhada de fundamentação adequada, não seria suficiente
para viabilizar o recurso especial. Também se destacou a vedação ao
reexame de provas, conforme a Súmula 7 do STJ, especialmente no
tocante à revisão da conta corrente e devolução de valores prescritos.
Quanto à alegação de divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105,
III, da CF), o Tribunal considerou não comprovada a similitude fática
entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, inviabilizando o
conhecimento do recurso. A respeito da sucumbência, foi reafirmado que
a análise da proporção de vitória ou derrota das partes envolve reexame
de fatos.
Os autos subiram a esta Corte Superior após a interposição de agravo
em recurso especial e a manutenção da decisão agravada em sede de
juízo de retratação negativo.
Analisando-se as decisões proferidas pelo Tribunal de origem, verifica-se
a ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta tanto no acórdão
impugnado quanto na decisão de inadmissão do recurso especial.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. CRITÉRIO DO
JUIZ. LIVROS CONTÁBEIS. EXIBIÇÃO DESNECESSÁRIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua
efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

3. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias,
no tocante à necessidade de apresentação dos livros contábeis pela
autora da ação de exigir contas, demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória dos autos, procedimento inviável em recurso especial
devido à aplicação da Súmula no 7/STJ.
4. Na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas ao
prudente critério do juiz que poderá determinar, se necessário, a
realização do exame pericial contábil. Precedente.
5. No caso em apreço, a incidência da
prejudica
Súmula no 7/STJ
também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial
alegada, pois inexistente similitude fática entre os julgados recorrido e
paradigma.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.193.083/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.
Quanto à decisão de inadmissibilidade do recurso, em uma primeira
leitura, observa-se sua aparente sintonia com os precedentes e os
entendimentos firmados nesta Corte.
Não se pode olvidar, ainda, que eventual superação das conclusões
alcançadas na origem implicaria, em análise superficial, a necessidade
de revolvimento fático-probatório, além do reexame de cláusulas
contratuais. Tais situações encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 desta
Corte.
Por fim, no que tange à verba honorária sucumbencial, igualmente não
se observa teratologia ou flagrante ilegalidade em seu arbitramento.
Nesse sentido, cito o seguinte trecho da decisão proferida na origem
sobre o tema (e-STJ fls. 3.368):
Na espécie, não desmerecendo o trabalho dos advogados, inobstante a
análise de grande volume de documentos e laudos periciais, e
apresentação de contraminuta em agravo interposto contra despacho
que não admitiu o recurso especial interposto pelo réu, não houve
realização de audiências ou deslocamentos para outras comarcas,
sendo certo que pela primeira fase já foram arbitrados honorários de
advogado. Assim, considerando a realidade do processo, a verba
honorária comporta redução para 12% do valor da condenação.
Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado, a mera alegação
de que os valores executados em cumprimento provisório de sentença
são elevados, não é motivo suficiente para conferir o excepcional efeito
suspensivo ao recurso especial inadmitido na origem e objeto de agravo
perante esta Corte.
Importante mencionar, ainda, que eventual insurgência vinculada ao
excesso ou à incorreção na execução provisória deve ser debatida em
ambiente próprio, o qual não se confunde com a ambiência fático-jurídica
de mérito destes autos de prestação de contas - segunda fase.
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

Aliás, o próprio Tribunal de origem definiu no caso concreto a
impossibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial de forma
distinta da prevista em lei, mesmo em se tratando de condenação em
valor elevado (e-STJ fls. 3.340-3.341). A Corte observou, com precisão,
o julgamento do Tema Repetitivo no 1.076/STJ, que estabeleceu as
seguintes teses:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender
da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo.
A compreensão representa, ao cabo, a observância e o respeito à
atividade desempenhada pela advocacia, erigida pela Constituição de
Federal de 1988 como indispensável à administração da justiça (art.
133).
Nesses termos,
o pedido de tutela formulado.
indefiro
Publique-se. Intimem-se [...] (e-STJ fls. 3851/3856).
Nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do
a
CPC/2015,
atribuição de efeito suspensivo a recurso dirigido a esta Corte, a fim de obstar a
eficácia do acórdão recorrido, pode ser deferida pelo relator se, da imediata produção
dos efeitos do julgado, houver risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação,
(AgInt na TutCautAnt n.
e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
570/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe de
)
25/10/2024.
A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração
concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do
parágrafo único,
art. 995,
do
2. Contudo, no caso em análise verifico a ausência de demonstração do
CPC/2015.
direito alegado suficiente para deferir a tutela cautelar.
É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL, EM PROCESSAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

MEDIDA. VERIFICAÇÃO. SIMPLES INÍCIO DO CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. URGÊNCIA DA MEDIDA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERN O DESPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso (no caso agravo
interno interposto contra deliberação unipessoal desta relatoria)
pressupõe a demonstração concomitante dos requisitos da (i)
probabilidade de provimento do recurso e (ii) do risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995,
parágrafo único, do CPC/2015.
2. Com efeito, em que pese a lei adjetiva civil permita o cumprimento
provisório da sentença, ela também estabelece que "o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de
posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais
possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente
e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos"
(inciso IV do
do
.
art. 520
CPC/2015)
3. Desse modo, mesmo nas hipóteses de dispensa da caução,
estabelecidas no
do
a exigência da garantia, ainda
art. 521
CPC/2015,
assim, será mantida "quando a dispensa possa resultar manifesto risco
de grave dano de difícil ou incerta reparação" (ut Parágrafo Único do
do
, o que, em qualquer circunstância, deverá ser
art. 521
CPC/2015)
objeto de ponderação e idônea fundamentação pelo juízo da execução.
4. Portanto, o simples início do cumprimento provisório de sentença,
expressamente admitido na lei de regência, não importa na
caracterização de periculum in mora.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt na TutCautAnt n. 144/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE.
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
À
CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a
demonstração concomitante dos requisitos da (i) probabilidade de
provimento do recurso e (ii) do risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, nos termos do
parágrafo único, do
art. 995,
CPC/2015.
2. A ausência de demonstração do direito alegado é suficiente para
indeferir o pedido pela ausência de fumaça do bom direito.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na TutCautAnt n. 267/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
10/4/2024.
Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 7764584e-5e1e-4862-b227-164e609de230

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutPrv no AREsp 2.394.986 / SP
Número Registro: 2023/0214651-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117227120148260024 10129580720148260003 101295807201482600032 1012958072014826000350000
1012958072014826000350001 117227120148260024 20140000530540 20160000386924 20160000775568
20180000032344
20210000532005
20220000333347
20220000467153
20220000467155
21428748620148260000 30016385820138260326
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt na TutPrv
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO
NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
PRISCILA KEI SATO - PR042074
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: SOMMAR REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA
OUTRO
NOME
: SOMMAR NATURAL PALMITOS LTDA
ADVOGADA
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
AGRAVADO
: ARCEL ASSOCIADOS & CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - SP339527
Documento eletrônico VDA52998554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:08
Código de Controle do Documento: 6d93b789-aff1-4ad5-841a-7495a52e2f61

AGRAVADO
: MARMORARIA E PORCELANATARIA CAMPOS LTDA
OUTRO
NOME
: BRUNO HENRIQUE CAMPOS DO AMARAL MEI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO
NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
PRISCILA KEI SATO - PR042074
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: MARMORARIA E PORCELANATARIA CAMPOS LTDA
OUTRO
NOME
: BRUNO HENRIQUE CAMPOS DO AMARAL MEI
AGRAVADO
: ARCEL ASSOCIADOS & CONSULTORES LTDA
AGRAVADO
: SOMMAR REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA
OUTRO
NOME
: SOMMAR NATURAL PALMITOS LTDA
ADVOGADOS : NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - SP339527
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:08
Código de Controle do Documento: 6d93b789-aff1-4ad5-841a-7495a52e2f61